Tribunal: TJDFT
Processo: 0004347-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO. PERTINENTE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; em concurso de pessoas.
2- “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3- Em regra, para que haja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo do art. 155, § 4o, I, do CP, tem-se por indispensável o laudo pericial (CPP, art. 158), admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova apenas quando não existirem vestígios ou estes tenham desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes.
4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, praticado mediante arrombamento e concurso de agentes (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal), a condenação se impõe.
5- Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 5.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.

7. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e §3o, do Código Penal, a reincidência e valorações negativas das circunstâncias judicias determinam o regime fechado, ainda que a pena de reclusão seja inferior a oito anos
8- Negado provimento ao recurso.